Tribunal: CARF
Processo: 13116.000340/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.000340/2008-41
ACÓRDÃO
9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
USINA GOIANÉSIA S.A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
ATIVIDADE RURAL. CANA-DE-AÇÚCAR. GLOSA DE ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Os dispêndios incorridos na exploração da cultura de cana-de-açúcar (ou
canaviais), por corresponderem a encargos ocorridos na atividade rural da
empresa, podem se valer do benefício da depreciação integral previsto no
art. 6o da MP no 2.159-70. Daí a improcedência da glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por
dar provimento. Votou pelas conclusões, no mérito, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 374/394) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-006.722 (fls. 333/372), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCENTIVADA. CANA-DE-AÇÚCAR.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Comprovado nos autos que os valores deduzidos a título de depreciação
incentivada referem-se a encargos ocorridos na atividade rural da empresa
relativos ao cultivo da cana e que a este tipo de cultivo aplica-se a depreciação,
estabelece-se a possibilidade de utilização do incentivo da depreciação da
atividade rural.

Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial, tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 398/400):
[...]
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
“Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira estão sujeitos à
exaustão, e não à depreciação”
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
3

10. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 394):
Em suma, a contribuinte não faz jus ao benefício da depreciação acelerada
incentivada, previsto no art. 6o da MP no 2.159-70/ 2001, pois o custo da formação
da lavoura de cana-de-açúcar é bem sujeito à exaustão, e o benefício é exclusivo
para os bens sujeitos à depreciação, merecendo interpretação restritiva nesse
aspecto.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “ao cultivo da cana [...] aplica-se
a depreciação” e, portanto, “estabelece-se a possibilidade de utilização do
incentivo da depreciação da atividade rural”, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101- 002.798 e 9101-003.978) decidiram,
de
modo
diametralmente oposto, que “os recursos aplicados na formação da lavoura
canavieira, integrados ao ativo imobilizado, estão sujeitos à exaustão e não à
depreciação” e “portanto, não se beneficiam do incentivo da depreciação rural
acelerada”.
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo ofereceu contrarrazões (fls. 408/425).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão de segunda
instância.
É o relatório.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
4

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do que sustenta a recorrida, os paradigmas trazidos (9101-002.798 e
9101-003.798) a meu ver são aptos a caracterizar o dissídio, tendo em vista que eles, em sentido
oposto ao que prevaleceu no acórdão recorrido, entenderam que os dispêndios destinados à
formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo imobilizado, não poderiam se valer do
benefício da depreciação integral por estarem sujeitos à exaustão.
É justamente este o cerne da questão: decidir se a técnica de depreciação imediata
se aplica ou não na atividade rural consistente na exploração da cana-de-açúcar.
Tal divergência, aliás, se torna ainda mais evidente quando se observa que o voto
vencido da decisão ora recorrida incorporou ambos os julgados em suas razões de decidir
(favoráveis à glosa), tendo sido o primeiro deles, o Acórdão no 9101-002.798, inclusive proferido
em autuação feita contra a própria contribuinte, não reformada na esfera administrativa.
Nesse ponto, cabe ainda observar que ainda que haja decisão judicial em sentido
contrário, manifestando-se em sentido contrário à caracterização do dissídio, fato é que tal
provimento não é vinculante, de modo que nenhum reparo cabe ao juízo prévio ao admitir o
Apelo.
O recurso especial, contudo, deve ser conhecido.

Mérito
A controvérsia diz respeito ao tratamento fiscal dos recursos aplicados na formação
de canaviais, integrados ao ativo imobilizado. Mais precisamente, a questão consiste em definir se
tais dispêndios estão ou não sujeitos à aplicação do benefício da depreciação integral previsto no
art. 6o da MP no 2.159-70, que assim dispõe:
Art. 6o - Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade,
poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da aquisição.

Trata-se de matéria conhecida por esta E. 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que já decidiu, em outras ocasiões, que os “gastos com cana-de-açúcar”, por
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
5
estarem sujeitos à exaustão, e não à depreciação, impediria a sua apropriação integral como
encargos do período correspondente à sua aquisição.
Partindo, então, da premissa de que à cultura canavieira aplica-se a técnica de
exaustão (e não depreciação), não haveria que se falar em depreciação incentivada, na linha do
que restou decidido nos acórdãos nos 9101-002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-003.017,
9101-003.976, 9101-003.978 e 9101-004.305, todos eles, diga-se, proferidos com voto de
qualidade.
Em linhas gerais, e seguindo o entendimento da ex-Conselheira Viviane Vidal
Wagner no Acórdão no 1202-000.794, tais decisões assinalam que a jurisprudência chegou a
caminhar no sentido de que as culturas sujeitas à depreciação se limitariam apenas às frutíferas,
ou seja, àquelas das quais se podem extrair frutos botânicos, como é o caso, por exemplo, da uva.
Por outro lado, as culturas não frutíferas não se sujeitariam à depreciação, mas sim à exaustão,
englobando àquelas cuja extração demanda o sacrifício da planta em si, como a pastagem
artificial, a cana-de-açúcar, as florestas artificiais ou não (pinus, araucária, eucalipto, dentre
outras).
Tal distinção na aplicação da regra específica de depreciação integral prevista no
referido artigo 6o da MP no 2.159-70, ressalte-se, parte essencialmente de uma alegada
“interpretação sistemática” com os artigos 3071 e 3342, ambos do RIR/99 e do Parecer Normativo

1 Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou
obsolescência normal, inclusive:
I - edifícios e construções, observando-se que (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 9o):
a) a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da utilização;
b) o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque
baseado em laudo pericial;
II - projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos (Decreto-Lei no 1.483, de 6 de outubro de 1976,
art. 6o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §§ 10 e 13):
I - terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
II - prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou
destinados a revenda;
III - bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte ou antigüidades;
IV - bens para os quais seja registrada quota de exaustão.
2 Art. 334. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à diminuição do valor de recursos florestais, resultante de sua exploração (Lei no 4.506, de 1964, art.
59, e Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o).
§ 1o A quota de exaustão dos recursos florestais destinados a corte terá como base de cálculo o valor das florestas
(Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, § 1o).
§ 2o Para o cálculo do valor da quota de exaustão será observado o seguinte critério (Decreto-Lei no 1.483, de 1976,
art. 4o, § 2o):
I - apurar-se-á, inicialmente, o percentual que o volume dos recursos florestais utilizados ou a quantidade de árvores
extraídas durante o período de apuração representa em relação ao volume ou à quantidade de árvores que no início
do período de apuração compunham a floresta;
II - o percentual encontrado será aplicado sobre o valor contábil da floresta, registrado no ativo, e o resultado será
considerado como custo dos recursos florestais extraídos.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
6
CST no 18/1979, notoriamente no ponto em que se atrelam a exaustão aos recursos florestais
destinados a corte e a depreciação aos projetos florestais destinados à exploração dos respectivos
frutos, categoria na qual os colmos da cana-de-açúcar não se inseririam.
Ocorre que, posteriormente, em sessão de 11 de julho de 2023, essa matéria foi
reapreciada aqui na 1a Turma da CSRF, tendo sido julgada, por maioria de votos, de forma
favorável a determinado contribuinte, de acordo com o Acórdão no 9101-006.643, do qual
transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LAVOURA
CANAVIEIRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo
imobilizado, estão sujeitos à depreciação, e não à exaustão, portanto podem
integrar o benefício da depreciação acelerada incentivada (artigo 6o da MP 2.159-
70/2001).

Do voto condutor desse julgado, da ex-Conselheira Lívia de Carli Germano, percebe-
se que a mudança jurisprudencial em questão não se deu em face, digamos, do campo de
aplicação da norma propriamente dito, mas diante da própria natureza da cana-de-açúcar, que
passou a ser considerada como um ativo passível de depreciação, e não exaustão. Em suas
palavras:
Em síntese, não se nega que incentivo é dirigido apenas a um modo de perda de
valor: a depreciação. A questão é que a cana de açúcar se encaixa em tal conceito.
A touceira produz periodicamente os colmos, que são, apenas estes, colhidos,
remanescendo intacta a parte subterrânea da touceira, que volta a crescer e a
gerar mais colmos, é dizer, apesar de não produzir “frutos”, a exploração da
lavoura canavieira resulta em mero desgaste, e não ao esgotamento do recurso.

Esse entendimento, destaca-se, foi acompanhado pelo Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado pelas conclusões, tendo este Eminente Julgador apresentado declaração de
voto, da qual reproduzo os seguintes excertos:
[...]
Como relator, este conselheiro já teve oportunidade de se manifestar acerca do
tema em discussão quando proferi o voto condutor do Acórdão no 1302-002.116,

§ 3o As disposições deste artigo aplicam-se também às florestas objeto de direitos contratuais de exploração por
prazo indeterminado, devendo as quotas de exaustão ser contabilizadas pelo adquirente desses direitos, que tomará
como valor da floresta o do contrato (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, § 3o).
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
7
de 16 de maio de 2017, tratando da aplicação do benefício precisamente quanto à
exploração da atividade de cana-de-açúcar.
Naquele voto sustentei o entendimento de que o termo “depreciação” utilizado
no texto legal deveria ser interpretado como a possibilidade de dedução dos
investimentos feitos na atividade rural como um todo, como se fossem custos no
ano de sua aquisição, em simetria com o tratamento dado à atividade rural para
as pessoas físicas, conforme excertos abaixo:
[...]
Entendo que o termo "depreciação" utilizado no texto legal deve ser interpretado
como a possibilidade de dedução dos investimentos feitos na atividade rural como
um todo, como se fossem custos no ano de sua aquisição.
A diferenciação, com relação às pessoas físicas, é que para estas não existe a
possibilidade de depreciação dos bens, ao contrário das pessoas jurídicas.
Estas últimas, muito embora continuem a registrar esses investimentos no seu
ativo, apropriando-se as quotas de depreciação/exaustão permitidas, passaram a
ter o direito à deduzir integralmente o valor desses investimentos como custos no
ano de aquisição, sob a forma de depreciação acelerada, sendo que as quotas
normais de depreciação/exaustão correspondentes devem ser adicionadas ao
resultado nos períodos subsequentes, na medida de sua realização.
É nesse sentido que se colhe do voto do ilustre Conselheiro Marcelo Cuba Neto, ao
proferir o Acórdão no 1201-001.243, de 10/12/2015, verbis:
Em relação à primeira questão entendo que sim, os custos ativáveis na lavoura de
cana-de-açúcar, incorridos por pessoa que exerce atividade rural, submetem-se à
depreciação acelerada.
É importante notar que embora seja possível defender-se, como fez a Solução de
Consulta no 05/2004, da DISIT da 4o Região, que a lavoura de cana-de-açúcar
sujeita-se à exaustão e não à depreciação, o fato é que, a meu ver, o termo
“depreciados” contido no abaixo transcrito art. 12, § 2o, da Lei no 8.023/90
(revogado em 1995 e, após, devolvido ao mundo jurídico pelo art. 6o da Medida
Provisória no 2.15970/ 2001), não deve ser interpretado em seu sentido
técnicojurídico (o conceito de depreciação encontra-se estabelecido no art. 183, §
2o, "a", da Lei no 6.404/76):
[...]
Isso porque o art. 12, § 2o, da Lei no 8.023/90 foi criado com a finalidade
deconceder incentivo tributário à atividade rural como um todo, tal como definida
em seu art. 2o, e não apenas às atividades rurais submetidas à depreciação em
sentido técnico-jurídico. Então, segundo uma interpretação finalística da lei, o
termo “depreciados” contido em seu art. 12, § 2o, deve ser compreendido como
“deduzidos como despesa”.
[...]
Isso posto, como dito antes, entendo o termo “depreciados” contido em seu art.
12, § 2o, da Lei no 8.023/90 não só pode, como deve ser compreendido como
“deduzidos como despesa”, e não em seu sentido técnico jurídico estabelecido no
art. 183, § 2o, "a", da Lei no 6.404/76.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
8
Por outro lado, não me impressiona o argumento de que a interpretação do citado
dispositivo deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN.
Primeiro, porque, embora seja um benefício fiscal, não configura suspensão (nas
hipóteses indicadas no art. 151 do CTN) ou exclusão (isenção ou anistia, art. 175 do
CTN) do crédito tributário.
Segundo, porque, de acordo com a melhor doutrina e a jurisprudência do STJ, o
termo "literal" contido no art. 111 do CTN deve ser entendido como restritivo,
devendo ser compatibilizada com os princípios constitucionais tributários, de forma
que, de um lado, evitem-se "interpretações ampliativas ou analógicas", por outro,
não levem "a interpretações que restrinjam mais do que a lei quis". [...]
[...]
Nesta perspectiva, a leitura da Instrução Normativa SRF. no 257/2002, revela que o
tratamento tributário dado à atividade rural pela própria administração tributária,
encarregada de sua regulamentação e aplicação, é no sentido de considerar que a
aquisição e alienação de bens utilizados exclusivamente na produção, com exceção
da terra, compõe o resultado da atividade rural (art. 11, § 1o), nos mesmos moldes
da pessoa física.
Ou seja, o gasto com bens ativáveis, exceto a terra nua, devem compor o lucro real,
como custos ou despesas, sob a forma de depreciação acelerada, no ano de sua
aquisição; em contrapartida, a receita com sua alienação é considerada como
resultado da atividade rural quando isto ocorrer.
[...]
Por fim, me parece relevante observar que a única exceção trazida pela MP. 2159-
70/2001, quanto à possibilidade de depreciação acelerada incentivada dos bens
ativáveis, se refere à "terra nua", verbis:
Art. 6o Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade, poderão
ser depreciados integralmente no próprio ano da aquisição.
Ora, é cediço que os terrenos (sejam urbanos ou rurais), não se submetem à quotas
de depreciação, nos termos do art. 57, § 10, "a" da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art. 57. [...] 1
0. Não será admitida quota de depreciação referente a:
a) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
[..]
Sendo assim se a dedução integral no ano de aquisição, por meio da depreciação
acelerada, fosse aplicável apenas aos bens sujeitos à depreciação (em sua acepção
estritamente técnica), a exclusão expressa da terra nua seria por óbvio,
desnecessária.
Em sentido oposto, a sua exclusão expressa está a indicar que o incentivo fiscal se
aplica a todos os demais bens do ativo permanente imobilizado adquiridos pela
pessoa jurídica para uso nessa atividade.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
9
Não obstante, o entendimento acima sufragado perante o colegiado da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara foi reformado por esta colenda 1a Turma por meio do
Acórdão no 9101-004.302, 06 de agosto de 2019, nos termos sintetizados na sua
ementa, verbis:
[...]
Com todo respeito ao entendimento do r. acórdão, mantenho meu entendimento
no sentido de que é despiciendo discutir o tratamento contábil dado à perda de
valor do bem pela sua utilização, sob a forma de depreciação, exaustão ou
amortização, com vistas a aplicação do dispositivo em relação à atividade rural,
posto que como bem apontado pelo d. conselheiro Marcelo Cuba Neto, no voto
citado em meu voto, “o termo “depreciados” contido em seu art. 12, § 2o, da Lei
no 8.023/90 não só pode, como deve ser compreendido como “deduzidos como
despesa”, e não em seu sentido técnico jurídico estabelecido no art. 183, § 2o, "a",
da Lei no 6.404/76.”
Por tais razões, acompanho a i. relatora apenas pelas conclusões de seu voto,
para dar provimento ao recurso especial da contribuinte.

Como se percebe, o posicionamento exposto na declaração de voto em questão
interpretou o termo “poderão ser depreciados” previsto no art. 6o da MP no 2.159-70 a partir da
natureza da atividade (rural), e não por conceitos societários e contábeis, compreendendo que é a
exploração de atividade rural o gatilho para se valer da depreciação acelerada, de modo que seria
desnecessário adentrar-se às diferenças entre exaustão e depreciação.
Nesse contexto, cabe salientar que o presente julgador também participou do
julgamento do caso apreciado no Acórdão no 9101-006.643, tendo acompanhado o voto condutor
da Relatora também pelas conclusões, mas por fundamentos distintos que acabaram não sendo
consignados na época.
Com efeito, durante os debates travados naquela ocasião, acabei relendo um voto
meu sobre a matéria (Acórdão no 1201-001.862, proferido em Sessão de 17 de agosto de 2017),
no qual já havia entendido aplicável a depreciação integral em caso semelhante, por três
fundamentos: (i) pela indevida tentativa do Parecer Normativo 18/79 ampliar o campo de atuação
da lei (art. 6o da MP no 2.159-70); (ii) pelo fato da cana-de-açúcar não corresponder a uma cultura
florestal; e, em sentido oposto ao voto da Relatora do Acórdão no 9101-006.643 ; (iii) por já
entender cabível a depreciação acelerada em razão da natureza rural da atividade vinculada ao
respectivo ativo imobilizado (cana) Daí o meu acompanhamento pelas conclusões.
De qualquer forma, e trazendo essas considerações para esse caso concreto,
verifico que o fundamento do item (iii) acima, que está alinhado com a posição constante na
referida declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, não é só suficiente
para afastar a glosa e manter a decisão recorrida em seus próprios termos, como também tem o
condão de dirimir o dissídio jurisprudencial ora instaurado de forma mais eficaz e plena.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
10
De fato, tal como positivado, o “benefício” da depreciação integral previsto no art.
6o da MP no 2.159-70 na verdade não está condicionado à natureza do ativo ou a espécie da
exploração, mas ao fim a que ele se destina. Ou seja, se o ativo for empregado em atividade rural,
aplica-se o permissivo legal para dedução total do dispêndio no ano corrente. Caso contrário, não
se aplica.
Essas discussões quanto à classificação contábil do ativo ou seu enquadramento
enquanto bem sujeito à depreciação ou exaustão mostram-se, isto sim, irrelevantes para definir a
materialidade da norma em questão. Isso porque, repita-se, restando inequívoco o uso do ativo
imobilizado para o exercício de alguma atividade rural, este ativo, aos olhos da lei, já é passível de
depreciação integral, pouco importando seu enquadramento nas regras ordinárias de amortização
(exaustão x depreciação).
Ora, basta ler o texto do artigo 6o da MP 2.159-70/20013, inclusive à luz do artigo
111 do CTN4, para concluir que o Legislador autorizou expressamente, por meio desta regra
específica (ou especial), à pessoa jurídica que explore atividade rural depreciar integralmente os
bens do ativo imobilizado usado nesta atividade.
Dessa forma, e considerando que não se discute aqui que a exploração de cultura
canavieira de fato constitui espécie de atividade rural, o reconhecimento do direito à depreciação
integral dos respectivos dispêndios é medida que se impõe.
Dito de outro modo: restringir o direito previsto nesse dispositivo legal apenas para
parte de bens do ativo imobilizado usado na atividade rural, como pretende a Recorrente, não só
feriria a ratio legis, como permitiria colocar o intérprete na indevida posição de Legislador, o que
definitivamente não se sustenta.
Como diria Carlos Maximiliano5:
Cumpre evitar não só o apego exagerado à letra dos dispositivos positivos, como
também ao excesso contrário, o de forçar a exegese e deste modo encaixar na
regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas quais este se
apaixonou, de sorte que vislumbra no texto idéias apenas existentes no cérebro,
ou no sentir individual, desvairado por ojerizas e pendores, entusiasmos e
preconceitos.
A interpretação deve ser objetiva, desapaixonada, equilibrada, às vezes
audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta, respeitadora da
lei.

3 Transcreve-se, novamente: Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa
jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano
da aquisição.
4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
5 Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 9a edição. 1984. P. 103.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.218 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.000340/2008-41
11

Nenhum reparo, portanto, cabe ao que restou decidido pelo Colegiado a quo.
Conclusão
Dessa forma, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 659
DF CARF MF
Original